Tribunal: TJSP
Processo: 1007224-76.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. I) Juros remuneratórios. Legalidade. Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Abusividade não configurada. Princípio da autonomia da vontade e da função social do contrato. Taxa de juros em patamar condizente com a média de mercado. Desproporcionalidade. Não configuração. RESP No

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. I) Juros remuneratórios. Legalidade. Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Abusividade não configurada. Princípio da autonomia da vontade e da função social do contrato. Taxa de juros em patamar condizente com a média de mercado. Desproporcionalidade. Não configuração. RESP No 1.061.530/RS. II) Método de amortização de juros. Tabela Price na sistemática de amortização. Validade. III) Tarifas. Reexame das tarifas bancárias e do prêmio do seguro com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos. Tarifas de Registro e de Avaliação de Bem legítimas ante a comprovação da prestação do serviço. Ausência de abusividade. Seguro prestamista. Contratação efetivada em separado. Validade. IV)Juros moratórios. Juros moratórios mensais de 6% configuram abusividade. Limitação conforme a Súmula 379 do STJ em 1% ao mês, de rigor. V) Não incidência da taxa SELIC aos valores da condenação. Correção pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. VI) Compensação. Admite-se a possibilidade de compensação na fase de cumprimento de sentença. Sentença reformada nesta parte – Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré parcialmente provido.